Tribunal: TJDFT
Processo: 0743228-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS VENCIMENTAIS DE ACORDO COM O PADRÃO QUE SE ENQUADRARIA SE FOSSE OCUPANTE DO CARGO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTES STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETIVAS.

1. Quando o processo de origem tramitar de forma eletrônica, não há necessidade de o recurso de agravo de instrumento vir acompanhado de peças obrigatórias elencadas na norma do art. 1.017 do CPC (inteligência do §5o do art. 1.017 do CPC).

2. “Nos casos de desvio de função, conquanto não tenha o servidor direito à promoção para outra classe da carreira, mas apenas às diferenças vencimentais decorrentes do exercício desviado, tem ele direito aos valores correspondentes aos padrões que, por força de progressão funcional, gradativamente se enquadraria caso efetivamente fosse servidor daquela classe, e não ao padrão inicial, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia e de enriquecimento sem causa do Estado". Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas. (REsp 1.091.539/AP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 26.11.2008, DJe 30.3.2009.).

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.